Tribunal: TJMT
Processo: 1001217-14.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001217-14.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 13.602.564/0001-46 (APELANTE), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), ALBNER DE ASSUNCAO PEREIRA - CPF: 022.287.451-11 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO – ARTIGO 485, III, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DO ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO – AUSÊNCIA – NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA – ART. 272, §5o, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADE DA SENTENÇA –
RECURSO PROVIDO.

Não se configura abandono da causa a justificar a extinção do processo, quando a intimação para dar andamento ao feito não é realizada em nome do advogado expressamente indicado nos autos, em inobservância ao art. 272, § 5o, do CPC, o que acarreta a nulidade dos atos processuais subsequentes e cerceamento de defesa.

Não obstante a empresa apelante ser "parceira eletrônica" do Tribunal, a intimação eletrônica no presente caso não atingiu sua finalidade, pois a ciência do ato foi registrada por terceiro estranho à relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1001217-14.2019.8.11.0002

APELANTE: MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

APELADO: ALBNER DE ASSUNÇÃO PEREIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dra. Ester Belém Nunes
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença em Execução de Título Extrajudicial n. 1001217-14.2019.8.11.0002, ajuizado em face de
ALBNER DE ASSUNÇÃO PEREIRA
, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, reconhecendo o abandono da causa.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Conforme brevemente relatado na inicial, trata-se de ação de execução proposta em razão do inadimplemento cometido por parte da Apelado, quanto ao pagamento de Termo de Renegociação Contratual e Confissão de Dívidas realizado com a ora Apelante. Assim, após a contratação supra sem o necessário adimplemento das parcelas no seu respectivo vencimento, restou em aberto o saldo devedor representado na planilha de débito juntada aos autos, conforme disposto na inicial
” (sic).

Afirma que
“Em face ao não pagamento do avençado, e ante a impossibilidade de uma composição amigável com a parte devedora na via administrativa, a Construtora se viu obrigada a recorrer à chancela do Poder Judiciário para ter o seu direito resguardado, mediante o ingresso da ação competente. Em ato continuo, veio à luz a r. sentença, ora apelada, julgando extinto o feito nos termos do art. 485, II e III, do NCPC, por entender o M.M. Juiz primeva que houve a abandono de causa pelo autor”
(sic).

Salienta que
“Conforme depreende-se do caderno processual, a contramão do que consta em sentença, o Apelante não foi corretamente intimado acerca do despacho para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Acontece que, conforme mencionado este patrono não foi devidamente intimado para o cumprimento do ato, sendo portanto, nulo de pleno direito os demais atos em decorrência deste. Prima facie, necessário destacar que o Advogado da parte autora ora apelante requereu desde a distribuição da inicial que todas as intimações fossem realizadas em nome do responsável de Carlos Alberto Miro da Silva – OAB-MT 16.160/A”
(sic).

Defende que
“Entretanto Excelências, vejamos que no expediente do portal eletrônico do dia 16/07/2024 com regsitro de ciencia em 02/08/2024 quem efetivamente deu ciência sobre a determinação judicial foi outra pessoa, que inclusive assina eletronicamente o documento em nome do apelante, sendo que o mesmo, não tem poderes constituidos nesses autos”
(sic).

Sustenta que
“Resta inconteste, portanto, o cerceamento do direito de defesa do autor, devendo ser cassada a sentença, e assim ser devidamente intimado na pessoa de seu advogado, para requerer o prosseguimento do feito. Vale mencionar novamente, que inclusive nos presentes autos é expressamente determinado na exordial que as intimações deverão ocorrer EXCLUSIVAMENTE em nome deste advogado”
(sic).

Mensura que
“Ademais, o não cumprimento da intimação não legitima a extinção do processo, por ausência de pressupostos, notadamente quando a parte demonstra esforços para promovê-la, como é caso em questão. Em todas as oportunidades que fora invocado a parte Apelante se manifestou, razão pela qual, não há que se falar de inércia de sua parte, porquanto esta tomou todas as providências para o andamento do feito, e não pode de consequência ser prejudicada pela intimação da parte ao invés do advogado. Há que se observar que encontram-se presentes todos os requisitos para o normal prosseguimento do feito, restando claramente demonstrado a necessidade de se dar normal andamento ao processo, reformando-se a decisão proferida”
(sic)

A par destes argumentos, pede o provimento do apelo, para
“[...] que seja dado normal prosseguimento ao feito, bem como nova abertura de prazo para cumprimento do despacho proferido
”
(sic).

Contrarrazões por negativa geral interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em Id. 296576389.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 296901863.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, reconhecendo o abandono da causa.

Colaciono a sentença exarada pelo juízo
a quo:

“
Vistos...

Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposta por ANEIRTON PARREIRA SILVA, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA em desfavor de D. G. LAVRATTI IND. E COM.

Em face do que consta à Id. no 174793277, denoto que o autor não possui interesse no prosseguimento do processo, pois deixou de dar-lhe andamento mesmo depois de ter sido intimada.

Consigno, ainda, que o credor não foi localizado no endereço indicado nos autos e que seus patronos foram intimados a promover o feito, não havendo impulso do processo nesse lapso temporal, em ofensa ao art. 77, V do CPC.

ASSIM, diante do inequívoco abandono da causa pelo credor, DECLARO EXTINTA ESTA EXECUÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, II e III, do NCPC.

Em aplicação ao princípio da causalidade, sem condenação em honorários advocatícios, custas já recolhidas na distribuição.

Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações.
”
(Id. 296576383) (Destaques no original)

Pois bem. À luz das normas processuais destacadas, a extinção do processo por abandono de causa é possível se atendidos os requisitos: 1o) a inércia do autor, por um período superior a 30 (trinta) dias, em promover os atos e diligências que lhe incumbir; e 2o) a prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 05 (cinco) dias, bem como de seu procurador por meio do DJe, ou pessoalmente.

A rigor do artigo 485, III, § 1o, do Código de Processo Civil:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Para a extinção do feito, nos termos do referido dispositivo legal, mister se faz o abandono da causa pela parte autora por mais de 30 (trinta) dias, bem como a sua inércia, após intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias.”

Compulsando detidamente os autos, verifico que constou na inicial expressamente o requerimento do Patrono da apelante para que as intimações dos atos processuais fossem realizadas exclusivamente em seu nome, vejamos:

“Requer-se, por fim, que todas as intimações de atos processuais, por meios da imprensa oficial ou por meio eletrônico, Lei no 11.419/06, sejam realizadas em nome do Advogado Carlos Alberto Miro da Silva – OAB-MT 16.160/A, com e-mail intimacoes@carlosmiro.adv.br e endereço na avenida Nicomedes Alves dos Santos no 1205 – salas 211, 212 e 213 – Edifício World Business Center, bairro: Morada da Colina, CEP: 38.411-106, telefone (34) 3256 – 1500, na cidade de Uberlândia-MG, sob pena de nulidade.”
(Id. 296575927)

Conforme ressai da aba “expedientes” no PJE, verifica-se que a intimação, determinada pela Magistrada de origem em Id. 296576374 ocorreu em nome da empresa autora, todavia a ciência do ato foi registrada por terceiro estranho à relação processual.. A Propósito:

Importa aqui mencionar o entendimento insculpido nos arts. 272, § 2o, §5o e 280 do CPC,

“
§ 2o
Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.”

“
§ 5o
Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.”

“
Art. 280.
As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.”

Na espécie, houve também a intimação pessoal da empresa autora, mediante carta com aviso de recebimento, conforme Id. 296576379, para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

No entanto, impõe-se reconhecer a ocorrência de nulidade processual no caso concreto, decorrente da ausência de intimação do advogado devidamente constituído nos autos para atuar em nome da parte autora, ora apelante.

Nesse sentido, cabe trazer à baila o entendimento consolidado da Corte Superior, no sentido de que, havendo pedido expresso de intimação exclusiva em nome de determinados advogados, o seu descumprimento implica nulidade:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
EXTINÇÃO
DO FEITO - ART. 485, III, CPC -
ABANDONO
DA CAUSA PELO AUTOR NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
PESSOAL DA PARTE E
DO ADVOGADO CONSTITUIDO – PEDIDO EXPRESSO - ART.
272
, §5o, DO CPC - SENTENÇA ANULADA -
RECURSO PROVIDO.

Não configura hipótese de
extinção
do processo com fundamento no
abandono
da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, quando o autor não é intimado pessoalmente e especificamente para promover o andamento do processo.

Constatado que o ato processual que determinou a adoção de providência pela parte autora não foi publicada em nome do advogado constituído, em que pese pedido expresso, na forma do §5o do art.
272
do CPC, impõe-se a anulação da sentença.
”

(N.U 0002263-18.2013.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 08/07/2024) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO.
EXTINÇÃO
DO FEITO POR
ABANDONO
DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO PARA INTIMAÇÕES. INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. NULIDADE PROCESSUAL CONFIGURADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução por
abandono
da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC. O banco sustenta nulidade processual por ausência de intimação do advogado expressamente indicado para intimações e ausência de intimação pessoal da parte, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de intimação do advogado expressamente indicado para receber as comunicações processuais caracteriza nulidade processual; (ii) verificar se a sentença extintiva por
abandono
da causa poderia ser proferida sem a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 485, § 1o, do CPC exige, para a
extinção
do processo por
abandono
da causa, a prévia intimação pessoal da parte autora para que se manifeste no prazo de 5 dias, o que não se comprova de forma válida no caso concreto.

O art.
272
, § 5o, do CPC determina que, havendo requerimento expresso para que as intimações sejam feitas exclusivamente em nome de determinado advogado, a inobservância dessa solicitação acarreta nulidade processual.

Verifica-se nos autos que o advogado Frederico Dunice foi habilitado com pedido expresso de intimação exclusiva, mas a intimação foi indevidamente realizada em nome de outra patrona, o que invalida o ato e compromete o direito de defesa da parte.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a nulidade processual pela inobservância de intimação em nome do advogado expressamente indicado, sendo imprescindível o cumprimento do pedido para validade dos atos processuais subsequentes (STJ, EAREsp 1306464/SP).

A sentença foi proferida com base em pressupostos processuais não atendidos, restando configurado o error in procedendo, devendo ser anulada para garantir o contraditório e a ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A ausência de intimação em nome do advogado expressamente indicado pela parte, nos termos do art.
272
, § 5o, do CPC, acarreta nulidade processual dos atos subsequentes.

A
extinção
do processo por
abandono
da causa exige, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte autora, nos moldes do art. 485, § 1o, do CPC.

A prolação de sentença com fundamento no
abandono
da causa, sem a devida observância desses requisitos, configura error in procedendo e impõe a anulação do decisum.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts.
272
, § 5o; 485, III e § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1306464/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 25.11.2020; STJ, AgInt no AREsp 874.346/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 04.10.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 04.02.2016; TJ-MT, Apelação Cível no 0011861-43.2001.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 04.10.2023.”

(N.U 1001091-12.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2025, Publicado no DJE 01/06/2025) (Destaquei)

Cumpre salientar que, embora a empresa
MRV PRIME PARQUE CHAPADA DO HORIZONTE INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
figure como “parceira eletrônica” deste Egrégio Tribunal — o que implica que as intimações realizadas por meio eletrônico às partes previamente cadastradas são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, dispensando, portanto, a expedição de carta com aviso de recebimento —, no presente caso, tal modalidade de intimação não alcançou o seu propósito, uma vez que, conforme dito alhures, a ciência do ato foi registrada por terceiro estranho à relação processual.

Portanto, caracterizada a nulidade processual, porquanto o causídico regularmente constituído não foi intimado para impulsionar o feito, nos termos do artigo 272, §5°, do CPC.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025